Tribunal: STM
Processo: 7000653-50.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM. ACOLHIMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. INTUITO PROTELATÓRIO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Os Embargos de Declaração não são o meio adequado para o reexame de Decisão quando a Defesa do Embargante busca apenas novo pronunciamento da Corte acerca de matérias e documentos já exauridos na fase de conhecimento, na Apelação e em sede de Revisão Criminal, sem demonstrar qualquer resquício de omissão ou de contradição em Acórdão impugnado, devendo ser considerado protelatório o Recurso Declaratório que visa postergar o curso ordinário da prestação jurisdicional, com o fito de rediscutir matéria amplamente examinada. Inexiste ofensa ao contraditório e à ampla defesa ao se observar que não ocorreu nenhum óbice para que a Defesa manejasse seus pleitos legalmente admitidos. Pelo contrário, observou-se que transcorreu tudo dentro da normalidade, seja em primeiro grau seja perante o Juízo ad quem. Os tribunais superiores vêm rechaçando, implacavelmente, esses aclaratórios – negando-lhe conhecimento – quando constatado que o objetivo almejado pelas partes vai de encontro à finalidade deste Recurso. Preliminar acolhida, embargos não conhecidos e declarados protelatórios. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000653-50.2024.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: PAULO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DE NÃO CONHECIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, POR FALTA DE SUPEDÂNEO JURÍDICO, E DECLARÁ-LOS
PROTELATÓRIOS, NA FORMA DO ART. 132 DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
05/03/2025, 18:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721739888081658928612509558653&evento=72173...
1/2

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
05/03/2025, 18:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721739888081658928612509558653&evento=72173...
2/2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000653-50.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: PAULO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
PREJUÍZO
AO
CONTRADITÓRIO
E
À
AMPLA
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
SUSCITADA PELA PGJM. ACOLHIMENTO. EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Os Embargos de Declaração não são o meio adequado para o reexame de
Decisão quando a Defesa do Embargante busca apenas novo pronunciamento da
Corte acerca de matérias e documentos já exauridos na fase de conhecimento,
na Apelação e em sede de Revisão Criminal, sem demonstrar qualquer resquício
de omissão ou de contradição em Acórdão impugnado, devendo ser considerado
protelatório o Recurso Declaratório que visa postergar o curso ordinário da
prestação jurisdicional, com o fito de rediscutir matéria amplamente examinada.
Inexiste ofensa ao contraditório e à ampla defesa ao se observar que não
ocorreu nenhum óbice para que a Defesa manejasse seus pleitos legalmente
admitidos. Pelo contrário, observou-se que transcorreu tudo dentro da
normalidade, seja em primeiro grau seja perante o Juízo ad quem.
Os tribunais superiores vêm rechaçando, implacavelmente, esses aclaratórios –
negando-lhe conhecimento – quando constatado que o objetivo almejado pelas
partes vai de encontro à finalidade deste Recurso.
Preliminar acolhida, embargos não conhecidos e declarados protelatórios.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, de não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, por falta de
supedâneo jurídico, e em declará-los protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM.
7000653-50.2024.7.00.0000
40001368200 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/03/2025, 18:10
:: 40001368200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51751a368b24613b...
1/9

Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa em favor do CT
RRm PAULO BATISTA DA SILVA, nos autos da Revisão Criminal nº 7000328-
75.2024.2021.7.00.0000, sob o argumento de que o Acórdão exarado se encontra omisso e
contraditório, sendo ele assim ementado:
“REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. PLEITOS
DEFENSIVOS PRELIMINARES. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO.
SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. PREJUDICADAS.
MÉRITO. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RESSARCIMENTO VOLUNTÁRIO E INTEGRAL DE DANO. NÃO COMPROVAÇÃO. PGJM.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS DO ART. 551 DO CPPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A ação revisional é medida excepcional que, para seu cabimento, tem de ter ocorrido erro
quanto aos fatos, apreciação, avaliação e enquadramento, à luz do art. 550 do CPPM, bem
assim quando o decreto condenatório se fundar em elementos contrários à evidência do
processo e em depoimentos, exames e documentos falsos ou, ainda, em caso de surgimento de
provas novas, a teor do art. 551 do mesmo diploma adjetivo.
O autor da vertente Ação Autônoma de impugnação, para sua propositura, deve se ater, num
primeiro momento, às hipóteses de cabimento previstas no art. 551 do CPPM, sob pena de não
ser conhecida, pois ela está adstrita às possibilidades outorgadas pela Lei Adjetiva, não se
prestando – esta Ação Revisional – para desconstituir a coisa julgada material por meio de
mera rediscussão dos temas exaustivamente enfrentados dentro do esquadro da legalidade,
ensejando o não conhecimento do presente feito.
É dizer que, quando a Revisão Criminal tiver como fito apenas revisitar questões exauridas no
momento oportuno, bem como o reexame de matéria tratada nas fases administrativa e de
conhecimento, ou no âmbito recursal, o feito sequer deverá ser conhecido por não se
vislumbrar presentes nenhuma das hipóteses constantes dos arts. 550 e 551 do CPPM.
Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime”.
Em suma, versa dos autos que a Sentença prolatada pelo Juízo
primevo absolveu o Embargante da imputação prevista no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, ambos
do CPM, com arrimo no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Não concordando com a sentença, o MPM interpôs a Apelação nº 7000870-
64.2022.7.00.0000, visando reformar o Decreto Absolutório. Na ocasião, este Tribunal deu
provimento ao Recurso Ministerial e condenou o CT PAULO BATISTA DA SILVA à pena de
3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art.
251 (estelionato), § 3º, do CPM, na forma do art. 71 do Código Penal comum.
Irresignada, a Defesa propôs a Revisão Criminal nº 7000328-75.2024.7.00.0000
com o fito de absolver o Embargante, por acreditar que houve a devolução integral dos
valores indevidamente recebidos, ou com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por não
7000653-50.2024.7.00.0000
40001368200 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/03/2025, 18:10
:: 40001368200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51751a368b24613b...
2/9

existirem provas suficientes para a condenação “juntada neste petitório de ‘prova nova’ que
comprova o ressarcimento da União antes da Ação Penal Militar”.
Naquela ocasião, esta Corte Especializada acolheu, por unanimidade, a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) e não conheceu da
Revisão Criminal, ante a ausência dos requisitos consubstanciados nos arts. 550 e 551 do
CPPM, nos termos do voto relatado por este Ministro.
Posteriormente, após esta Corte ter mantido inalterado o Acórdão prolatado
quando do julgamento da Apelação, além de não ter conhecido de ulterior Revisão Criminal
proposta, a Defesa opôs os presentes Aclaratórios, sob a alegação de omissão e de
contradição presentes no Acórdão ora guerreado, pugnando pelo seguinte:
[...] seja o presente Embargos de Declaração conhecido e, adentrando ao que se pretende, que
seja sanada a omissão quanto a ausência de análise das provas que demonstram a
inexistência de enriquecimento ilícito e a devolução integral dos valores à União, violando o
direito constitucional de defesa do embargante, garantida pelo art. 5º, inc. LV, da Constituição
Federal, comprometendo a busca pela verdade real e a justiça do julgamento; além disso, a
contradição em não conhecer a Revisão Criminal, apesar da apresentação de novos
elementos probatórios conforme previsto nos arts. 550 e 551, do Código de Processo Penal
Militar, a revisão é um mecanismo necessário para a correção de erros judiciais e a
consideração de novas provas que possam impactar a Decisão, sendo a falta de apreciação
desses elementos um vício que exige reparos e, assim, integralizando o julgado, até mesmo
para o exaurimento de instância para que se busque outras possíveis recursais. (Grifos
nossos.)
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazoado subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, opinou pelo não
conhecimento dos presentes Embargos, “haja vista a inexistência da omissão suscitada pela
Defensoria Pública da União”. No mérito, caso conhecidos, requer a rejeição do recurso.
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ARGUIDA PELA PGJM
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa em favor do CT RRm
PAULO BATISTA DA SILVA, nos autos da Revisão Criminal nº 7000328-
75.2024.2021.7.00.0000, sob o argumento de que o Acórdão exarado se encontra omisso e
contraditório.
No entanto, assiste razão à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, já que estes
Embargos Aclaratórios, opostos pela Defesa, de fato, não merecem ser conhecidos, pelas
razões que serão demonstradas em seguida.
Prefacialmente, cabe trazer a lume o que preconiza o art. 542 do CPPM,
atinente aos Embargos de Declaração, in verbis:
7000653-50.2024.7.00.0000
40001368200 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/03/2025, 18:10
:: 40001368200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51751a368b24613b...
3/9

Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. (Grifos nossos.)
No entanto, com todas as vênias, não se vislumbra nos autos qualquer “erro
judicial” ou “vício que exige reparos”, a ponto de ter comprometido a busca da verdade real
dos fatos como acredita a defesa.
O que se viu, na verdade, foi o mero inconformismo defensivo em seu Petitio,
que, alegando não ter esta Corte de Justiça analisado as provas dos autos, por meio
deste Recurso Aclaratório, busca, tão somente, o revolvimento fático-probatório de matéria
amplamente debatida no curso da Ação Penal Militar, bem como no julgamento da Apelação
por esta Corte de Justiça.
Mesmo assim, a defesa propôs a Revisão Criminal, na qual, sob o pretexto de
prova nova, pretendia desconstituir a coisa julgada material, por meio de mera
rediscussão das questões já exaustivamente enfrentadas dentro do esquadro da legalidade.
Na ocasião, este Tribunal, por unanimidade, concordou com a preliminar suscitada pela
PGJM e não conheceu daquela Ação Revisional, por entender que a defesa buscava apenas
reexaminar assuntos exauridos.
Não satisfeita novamente, agora, a defesa opõe os presentes Embargos de
Declaração.
Nunca é demais ressaltar que o manejo deste Recurso Aclaratório não se presta
a balizar mera irresignação do Embargante por decisão contrária aos seus anseios, mas, sim,
amparar a Parte para que este feito Aclaratório seja oposto nos termos do art. 542 do CPPM,
naquelas hipóteses que, aliás, com as escusas devidas, a Defesa não conseguiu se
desincumbir de demonstrar.
Pelo contrário, dessa vez, sob a desculpa de haver omissão e contrariedade, a
Defesa almeja, via Recurso Aclaratório, de forma patente, que este Tribunal volte a analisar,
in casu, aquilo que já foi analisado: a) na fase de conhecimento, pelo Juízo de origem; e
b) neste grau recursal, ocasião em que esta Corte apreciou o Recurso de Apelação e, por fim,
quando o Plenário não conheceu da Revisão Criminal, conforme ressaltado anteriormente.
Isso porque quando propôs a Ação Revisional a Defesa não trouxe nada de novo
a ponto de compelir este Tribunal a reformar o Acórdão prolatado no momento em que julgou
a Apelação, motivo pelo qual não foi conhecido.
Não concordando, novamente, com o veredito desta Corte, a Defesa alega, nos
presentes Aclaratórios, que o Acórdão emanado na Revisão Criminal “restou omisso já que
não foi analisado e julgado as provas e argumentos apresentados na Revisão Criminal, que
demonstram a inexistência de enriquecimento ilícito e a devolução integral dos valores".
Data maxima venia, a exemplo da Ação Revisional, claramente a Defesa
pretende, mais uma vez, por meio deste feito ora em exame, devolver ao Plenário desta Corte
toda a matéria enfrentada anteriormente, o que não se pode admitir.
Para tanto, basta elencar os seguintes trechos do Acórdão guerreado:
7000653-50.2024.7.00.0000
40001368200 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/03/2025, 18:10
:: 40001368200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51751a368b24613b...
4/9

“Na verdade, constatou-se a juntada pela DPU, nesta Ação Revisional, de cópias do Termo de
Anuência em que o Capitão-Tenente ora Requerente – após ter se recusado a devolver esse
valor ao Erário – finalmente reconhece que recebeu valores indevidos da Marinha do Brasil e
assina, no mês de maio de 2019, o referido documento se prontificando a proceder à
indenização em 20 (vinte) parcelas de R$ 3.172,41 (três mil cento e setenta e dois reais e
quarenta e um centavos), cerca de dois meses antes do recebimento da Denúncia, que
ocorreu em 29/7/2019.
Percebe-se ainda que o Órgão Defensivo anexou nestes autos 2 (dois) contracheques do
Requerente atinentes ao mês de agosto de 2019 e ao mês de maio de 2020, que, da mesma
forma, não servem como provas de “ressarcimento integral a União”, conforme registrou a
defesa nas razões recursais, com todas as vênias.
Conforme se observa, o ora Requerente assinou esse mesmo Termo de Anuência no ano de
2019, portanto, antes mesmo de iniciar a Ação Penal Militar contra ele.
Ora, se restou demonstrado que esse documento existe desde a fase pré-processual, então há
de se questionar onde está a prova nova sustentada pela DPU nesta Ação de Revisão.
A resposta a esse questionamento é muito simples. Levando-se em conta a data de assinatura
desse Termo de Anuência pelo Requerente, claro está que não existe fato novo algum trazido
pelo Órgão Defensivo no presente feito, com todas as vênias, posto que, conforme ressaltado
acima, esse documento era de conhecimento das partes desde a fase administrativa,
notadamente da defesa do aludido Oficial.
Por tudo isso, restou demonstrado que não cabe esta Ação Revisional nesse contexto, uma vez
que, frise-se mais uma vez, inexiste prova nova nos moldes alegados pela DPU. Até porque, se
foi o próprio Requerente quem parcelou a dívida, então, por dedução lógica, já era de
conhecimento dele não só a posse dessa documentação (contracheques) em todas as fases
processuais, como também a quitação do ressarcimento ao Erário.
Aliás, tanto era de conhecimento do Requerente essa questão da devolução dos valores
recebidos de forma indevida, que a própria DPU, ao citar trecho das Alegações Escritas
defensivas, ainda em sede de primeiro grau, deixa claro nas razões desta Ação Autônoma de
Impugnação o seguinte:
“Em Alegações Finais, nos autos da Ação Penal Militar, ‘Evento’ 252, em 16/09/2021,
sistema e-PROC (...) está a informação de que restou comprovado ... ‘... inclusive por
documentos na sindicância, e da oitiva dos acusados e testemunhas, que todos
devolveram os valores para a marinha.’, ainda, diz que ... ‘... os relatórios de inspeção
naval só passaram a fazer parte do processo de pagamento após a sindicância
ocorrida’.”. (Grifos nossos.)
É de se concluir, desse modo, que a devolução da verba, por parte do Requerente, só poderia
repercutir na dosimetria da pena caso restasse comprovado nos autos que esse
ressarcimento ocorreu de forma integral e voluntária, antes do recebimento da Denúncia,
fato não verificado nos documentos constantes do acervo probatório in tela.
Ainda sobre essa questão de indenização ao Erário, repise-se, basta notar que, em um
primeiro momento, o ora Requerente se recusou a assinar o Termo de Anuência, para que
os descontos fossem implantados em seu contracheque (Evento 1, doc. 21, pg. 31, do IPM),
tendo a assinatura somente sido realizada posteriormente, já próximo à instauração da Ação
Penal, sem a devolução total dos valores, não preenchendo, portanto, os requisitos da
voluntariedade e da integralidade dos valores, os quais são pressupostos indispensáveis para
a aplicação da minorante prevista no art. 240, § 2º, do CPM, na forma do art. 253 do mesmo
Códex”. (Grifos nossos.)
7000653-50.2024.7.00.0000
40001368200 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/03/2025, 18:10
:: 40001368200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51751a368b24613b...
5/9

Como visto nos excertos mencionados supra, oriundos do Acórdão em sede da
Revisão Criminal – que, repita-se, sequer foi conhecida –, ficou patente que os documentos
juntados pela Defesa no Petitio da Revisão Criminal já eram de conhecimento dos
interessados, não prosperando, portanto, a alegação defensiva de que este Tribunal não
examinou a contento os “novos elementos probatórios” apresentados, posto que, de novo,
esses documentos não tem nada, com todas as vênias, já que “os documentos juntados ao
pedido de Revisão Criminal são documentos da própria Ação Penal Militar nº 7000161-
62.2019.7.12.0012 e da Apelação nº 7000870-64.2022.7.00.0000”, como bem alertou a
presentante da PGJM, Subprocuradora Geral Drª MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES,
que, em seu Parecer, ainda esclareceu o seguinte:
(...) claramente não existem “novas provas que podem afetar o resultado do julgamento”,
inclusive porque que o Termo de Anuência foi firmado em 28/05/2019 e a denúncia foi
oferecida em 15/07/2019, assim, não se trata de novo documento, mas sim de documento
existente à época da instauração da Ação Penal Militar. (Grifos nossos.)
Quanto à suposta omissão concernente à isonomia, quando não se aplicou ao
Embargante a atenuação prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, claro está que o
Acórdão, no mesmo sentido, exauriu os argumentos defensivos, como se observa no seguinte
trecho da Decisão proferida por esta Egrégia Corte, in verbis:
“Ou seja, pede o Órgão defensivo que este Tribunal reveja seu veredito para que, com base no
princípio da isonomia, aplique ao Recorrente em questão a mesma minorante prevista nos §§
1º e 2º do art. 240 do CPM, que beneficiou o corréu Sgt MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA
NOGUEIRA, como mencionado anteriormente.
O problema nessa pretensão defensiva é que não há o que revisar, por estar claro no Acórdão
condenatório que este Tribunal somente deixou de aplicar a mesma minorante ao referido
Capitão-Tenente, ora Recorrente, nas mesmas condições daquele graduado porque, ao
contrário do nominado Sargento, não restou demonstrado nos autos que esse Oficial, de fato,
efetuou a restituição integral do valor indevidamente recebido em data anterior ao
recebimento da Denúncia, nos termos exigidos pelo dispositivo penal supra, o que, mais uma
vez, só evidencia que a DPU pretende utilizar a presente Revisão Criminal como segundo
Recurso de Apelação, ensejando o seu não conhecimento”. (Grifos originais.)
Diante dos trechos acima, retirados do Acórdão embargado, há de se perguntar
onde está a omissão do Tribunal sobre esse assunto alegada pela Defesa neste Recurso
Aclaratório? Comprovadamente, esta Corte não se omitiu, evidenciando que o intuito
defensivo, neste momento, é tentar transformar os presentes Embargos Declaratórios em
Recurso de Apelação, o que é inconcebível.
Mas não é só. Ainda em seu obstinado intento, a Defesa aduz que houve
contradição do Acórdão hostilizado “em não conhecer a Revisão Criminal, apesar da
apresentação de novos elementos probatórios [...]” e “sendo a falta de apreciação desses
elementos um vício que exige reparos e, assim, integralizando o julgado, até mesmo para
exaurimento de instância para que se busque outras possíveis recursais”.
Conforme já vergastado amiúde, restou patente inexistir omissão ou
contradição, tendo em vista que a Defesa, na Revisão Criminal, nada trouxe de novo, valendo
coligir o que foi acostado aos autos daquela Ação Autônoma:
- Exordial Acusatória (Evento 1, doc. 2);
7000653-50.2024.7.00.0000
40001368200 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/03/2025, 18:10
:: 40001368200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51751a368b24613b...
6/9

- Decisão que recebeu a Peça Vestibular (Evento 1, doc. 3);
- Alegações Escritas do MPM (Evento 1, doc. 5);
- Sentença emanada pela Instância inicial (Evento 1, doc. 6);
- Razões de Apelação ministerial (Evento 1, doc. 7);
- Contrarrazões defensiva (evento 1, doc. 8);
- Pleito defensivo de sustentação oral, quando do julgamento da Apelação
(Evento 1, doc. 9);
- Extrato da Ata da Sessão Extraordinária que julgou a Apelação (Evento 1, doc.
10);
- Acórdão promanado da Apelação julgada por esta Corte (Evento 1, doc. 11);
- Voto Divergente de autoria do Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (Evento 1, doc. 12);
- Ofício da Estação Naval do Rio Negro/AM, encaminhado ao Diretor do
Centro de controle Interno da Marinha, datado de 30/5/2018, em que o Requerente solicita o
parcelamento de débitos (Evento 1, doc. 13);
- Termo de Anuência para indenização de prejuízo causado pelo Requerente à
Fazenda Nacional, datado de 2/5/2019, na monta de R$ 63.448,19 (sessenta e três mil
quatrocentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos) em prestações de trato sucessivo,
perfazendo um total de 20 (vinte) parcelas de R$ 3.172,41 (três mil cento e setenta e dois
reais e quarenta e um centavos) (Evento 1, doc. 14);
- Demonstrativo de Débito (Evento 1, doc. 15);
- Implantação do desconto no contracheque do Requerente datado de 29/7/2019;
- Contracheque de agosto de 2019, informando o pagamento da 2ª parcela da
indenização (Evento 1, doc. 18); e
- Voto Divergente em duplicidade (Evento 1, doc. 19).
Ou seja, as peças ali constantes, em sua maioria, são documentos da Ação Penal
Militar nº 7000161-62.2019.7.12.0012, conforme muito bem salientou a nobre presentante da
douta PGJM, in verbis:
Além disso, naqueles autos, a Defesa apresentou a petição inicial acompanhada de 19 anexos,
dentre os quais, os Bilhetes de Pagamentos da Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM) do
ora Embargante: um referente ao mês de agosto/2019 (evento 1 – ANEOXOSPET18),
constando a rubrica “RESP DANOS”, no valor de R$ 3.172,41, com data de término em
02/2021; e outro, do mês de maio/2020 (evento 1 – ANEOXOSPET17), constando a mesma
rubrica no mesmo valor, com a mesma data de término.
7000653-50.2024.7.00.0000
40001368200 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/03/2025, 18:10
:: 40001368200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51751a368b24613b...
7/9

Ora, com as escusas devidas, com a argumentação esposada o órgão defensivo
mais busca tentar compelir esta Corte a decidir de forma que atinja seus anseios do que, de
fato, demonstrar, cabalmente, onde ocorreu suposta omissão ou contradição, que sabidamente
não existem.
Noutro viés, na vertente quaestio, também não se vislumbra, de nenhuma
forma, ocorrência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, eis que a Defesa teve a
oportunidade de se manifestar no curso da instrução criminal, da Apelação, ao propor
Revisão Criminal, ao opor Embargos de Declaração e ao impetrar Habeas Corpus perante a
Suprema Corte, conforme repisado pela PGJM, in verbis:
Noutro giro, não há que se falar em suposta ofensa ao princípio constitucional da ampla
defesa (art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal), haja vista que o ora Embargante, por meio
de sua Defesa, exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes, inclusive com a impetração do Habeas Corpus nº 236.563 perante o Supremo
Tribunal Federal, que teve o seguimento negado pelo Ministro Relator, Cristiano Zanin.
Ao se observar a Decisão Monocrática proferida no HC, percebe-se que o Ministro Cristiano
Zanin analisou o contexto recursal e frisou que o Acórdão do Superior Tribunal Militar não
merecia reparos. (Grifos nossos.)
Agindo assim, a Defesa somente demonstra sua irresignação com o Acórdão
que lhe foi desfavorável, cujo inconformismo não deve ser confundido com omissão ou
contradição.
Por tais razões, esta Corte de Justiça Castrense não vem conhecendo deste
Recurso Aclaratório – vide sua remansosa jurisprudência – quando resta cristalino
que o objetivo da Parte recorrente é tão somente devolver o feito ao Plenário para
rediscutir a matéria contida no Acórdão recorrido.
Foi nessa toada que este Tribunal decidiu quando julgou, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...]. MATÉRIA DE MÉRITO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. ACOLHIMENTO. [...].
2. Se a Defesa opõe os Embargos de Declaração para discutir matéria [...] objeto do Acórdão
recorrido, os requisitos de cabimento não se mostram preenchidos, ainda mais quando
revelada a clara pretensão de revolver matéria preteritamente decidida pela Corte em outros
instrumentos processuais. 3. Inexistindo defeito no Acórdão embargado e estando a oposição
carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não devem ser
conhecidos. 4. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos.
Decisão por unanimidade. (Emb Decl nº 7000445-71.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julg. em 9/9/2021) (Grifos nossos.)
Do mesmo modo, esta Corte de Justiça entendeu quando assim julgou:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS IN APELAÇÃO. DESERÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NÃO
VERIFICADAS.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
ARGUIDA
PELA
PGJM. ACOLHIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE AUSENTES. [...]. Acolhe-
se preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, uma vez que a Defesa utilizou-se de via
absolutamente inadequada para buscar a reforma do Acórdão recorrido, sem apontar
7000653-50.2024.7.00.0000
40001368200 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/03/2025, 18:10
:: 40001368200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51751a368b24613b...
8/9

qualquer obscuridade, ambiguidade, omissão ou contradição. Embargos de Declaração não
conhecidos. Decisão unânime. (Emb Decl nº 7000644-98.2018.7.00.0000, Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Julg. em 18/10/2018.) (Grifos nossos.)
Não foi diferente o posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no
seguinte julgado:
Verifica-se que o embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e os embargos de
declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não
sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não
ocorre no caso em questão. [...]. Embargos declaratórios rejeitados. (AI nº 681331 AgR-ED,
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Publ. em 10/9/2010) (Grifos nossos).
Assim, considerando que não há dúvidas de que os Embargos de Declaração in
tela foram opostos com a finalidade de rediscutir a matéria ou, no mínimo, de atrasar a
prestação jurisdicional, constituindo-se, por isso, em claro instrumento de protelação, o que,
como já alertado acima, vem sendo combatido veementemente pelos Tribunais
Superiores, inclusive por esta Egrégia Corte Especializada, não conhecer deste recurso é
a medida que se impõe, ante a inapropriada via eleita para reexame de matéria sabidamente
já debatida e exaurida.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da JMU de não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, por
falta de supedâneo jurídico, e de declará-los protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368200v5 e do código CRC d3699bdd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 26/2/2025, às 14:57:45
7000653-50.2024.7.00.0000
40001368200 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/03/2025, 18:10
:: 40001368200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51751a368b24613b...
9/9